Tribunal: TJBA
Processo: 8028854-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028854-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO Advogado(s): JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: EDINILSON ALVES NUNES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA. JURIDICIDADE. PEDIDO DE REMOÇÃO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES. OBRA DE GRANDE PROPORÇÃO EM ESTADO AVANÇADO. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DEMOLITÓRIOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DERRUBADA. DESCABIMENTO. CERCAMENTO E ISOLAMENTO DA ÁREA. DETERMINAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO. ACRÉSCIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8028854-76.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.